Tribunal: TJDFT
Processo: 0729106-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0729106-91.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OMICRON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A AGRAVADO: ETERNA GESTAO IMOBILIARIA LTDA, ML GROUP PARTICIPACOES S/A, MILTON DE OLIVEIRA LYRA FILHO, DANIELA DE SOUZA BURLAMAQUI E MIRANDA LYRA, ADAUTO ALMEIDA DE MENEZES RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por OMICRON EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIOS S/A contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial 0729919-28.2017.8.07.0001, indeferiu o pedido de desconstituição da penhora dos direitos aquisitivos sobre imóvel. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID. 163134374 dos autos originários), verbis: 1. Da petição de ID 156903303 Conquanto seja possível a penhora dos direitos aquisitivos detidos pelo devedor fiduciário sobre o bem ofertado em garantia, a penhora tem seu alcance limitado, eis que o domínio resolúvel da coisa pertence ao credor fiduciário. Assim, somente atinge os direitos fiduciários, não alcançando o domínio. A expropriação do bem penhorado deverá ficar adstrita aos direitos aquisitivos, diferentemente do que sucede como bem gravado por penhor, hipoteca ou anticrese. Isso torna inviável que seja levado a efeito leilão como se se tratasse de penhora do próprio bem alcançado pela garantia. Assim, embora possível a penhora de direitos, não se pode deixar de considerar a inocuidade da medida. Eventual alienação em sede de leilão deverá contemplar os eventuais direitos detidos pelo executado e, ainda que eventualmente consumada, não afetará a titularidade do imóvel nem muito menos a garantia, pois a expropriação deverá ficar adstrita aos direitos decorrentes do que já foi pago. Esses direitos estão afetados à aquisição da propriedade plena do bem. Significa dizer que os direitos creditórios somente terão liquidez quando liquidado o crédito garantido na sua integralidade. Nesse sentido, é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. IMÓVEL COM GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIREITOS AQUISITIVOS. HASTA PÚBLICA. RESTRITA APENAS AOS DIREITOS PERTENCENTES AO DEVEDOR. AVALIAÇÃO DO IMÓVEL. DILIGÊNCIA IMPRESCINDÍVEL. ANUÊNCIA DO CREDOR FIDUCIÁRIO. DESNECESSÁRIA. 1. A penhora dos direitos aquisitivos de imóvel sob alienação fiduciária em garantia, expressamente permitida pelo artigo 835, inciso XII, do CPC, não se confunde com a penhora do próprio imóvel, o qual ainda não integra o patrimônio do devedor. A constrição, portanto, recai apenas sobre a expressão econômica oriunda do adimplemento das obrigações pessoais do devedor fiduciário, equivalente ao ágio. 2. Descabido promover à hasta pública do imóvel como um todo, por evidentemente atingir a propriedade do credor fiduciário, devendo a alienação judicial limitar-se apenas aos direitos/expressão econômica pertencentes ao devedor. 3. A determinação de avaliação do imóvel não implica automaticamente na constrição do próprio bem, revelando-se, ao contrário, medida evidentemente necessária e indispensável ao levantamento de dados atinentes ao bem, inclusive apta a influenciar na definição do valor a ser atribuído aos direitos aquisitivos pertencentes ao devedor, constituindo, assim, parâmetro de informação imprescindível aos eventuais interessados no leilão. 4. Conforme entendimento do STJ, mostra-se desnecessária a anuência pelo credor fiduciário à penhora dos direitos aquisitivos do imóvel porquanto seus direitos serão preservados perante o arrematante, o qual assumirá todas as responsabilidades visando consolidar a propriedade plena do bem alienado, inexistindo prejuízo à esfera jurídica. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (AGI 07287596320208070000, 5a T., rela. Desa. Ana Cantarino, DJe 12/11/2020). Ante o exposto, rejeito a impugnação ofertada pela credora fiduciária OMICRON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A para desconstituição da penhora dos direitos aquisitivos sobre imóvel indicado no ID148210209. 2. Intime-se o executado quanto à penhora e à avaliação (ID 160452787), para os fins do art. 917, inc. II e seu §1o, do CPC (impugnação por penhora incorreta ou avaliação errônea no prazo de 15 dias) 3. Sem prejuízo, intime-se a parte exequente para manifestar-se sobre a avaliação do imóvel penhorado juntada no ID 160452787 no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão. Em suas razões recursais (ID. 49157284), a agravante narra que, na origem, promove-se a execução de contrato de locação de imóvel entre os agravados, no valor inicial de R$ 47.473,32 (quarenta e sete mil e quatrocentos e setenta e três reais e trinta e dois centavos). De acordo com a exequente, ora 1o agravada (Eterna Gestão imobiliária Ltda-ME), o executado MILTON DE OLIVEIRA LYRA FILHO, 3o agravado nestes autos, seria o proprietário do imóvel Consultório 1.014, localizado no 10o pavimento do bloco “b”, Quadra 02 do Setor Médico Hospitalar Norte. Alega que, todavia, o imóvel pertence ao ora agravante, por ser o credor fiduciário do bem, fato narrado ao juízo de origem, que apesar disso, manteve a penhora sobre o imóvel. Relata que o devedor fiduciário não possui direitos aquisitivos ou creditórios sobre o bem, uma vez que se encontra inadimplente desde junho de 2017 e que a exequente/1a agravada tinha ciência da alienação fiduciária do imóvel e da situação de inadimplência do executado/3o agravado, visto que o débito inicial se encontra averbado na matrícula do imóvel. Conta que apresentou impugnação à penhora do referido bem para a sua desconstituição, tendo em vista que possui interesse na consolidação da propriedade fiduciária, diante da inadimplência do executado quanto às prestações do imóvel. Afirma que “o terceiro e quarto Agravado MILTON DE OLIVEIRA LYRA FILHO e DANIELA DE SOUZA BURLAMAQUI E MIRANDA LYRA não possuem quaisquer direitos aquisitivos ou creditórios referente a alienação em questão vez que possuem um débito relativo à alienação fiduciária no importe atualizado de R$ 715.054,96 (setecentos e quinze mil, cinquenta e quatro reais e noventa e seis centavos)”. Tece considerações sobre a impossibilidade de constrição do bem gravado com pacto de alienação fiduciária, com base na Lei 8.514/1997, bem como acrescenta que, de acordo com entendimento do Superior Tribunal de Justiça, revela-se impossível a penhora do imóvel alienado fiduciariamente em execução promovida por terceiros contra o devedor fiduciante, na medida em que a propriedade do bem somente é transferida ao devedor fiduciante quando houver a quitação integral do seu valor”. Colaciona julgados do STJ e do TJDFT. Argumenta que apesar do gravame de alienação fiduciária e da penhora recair somente sobre os direitos aquisitivos, foi determinada a avaliação do imóvel em sua integralidade, como se ele tivesse sido penhorado, além de que o valor aferido na avaliação não corresponde ao valor real de mercado, sendo que a agravante nem ao menos foi intimada da avaliação. Assevera que o art. 835, XII, do Código de Processo Civil não se aplica ao caso dos autos, em razão dos devedores fiduciários se encontrarem inadimplentes, com divida atualizada em R$ 715.054,96 (setecentos e quinze mil e cinquenta e quatro reais e noventa e seis centavos), não possuindo os 3o e 4o agravados direitos aquisitivos ou creditórios sobre o bem, já que valor devido ultrapassa o débito do 1o agravado. Arrazoa sobre os dispositivos da Lei 9.514/1997 e do Código Civil, no que se refere à manutenção da propriedade em nome do credor fiduciário até o cumprimento das obrigações pelo devedor fiduciário. Nessa esteira, entende que em razão da agravante não ter participado da relação jurídica que originou o titulo executivo judicial, mostra-se impossível a constrição do imóvel de sua propriedade. Defende, de forma subsidiária, que “ainda que se considere o suposto direito aquisitivos dos devedores fiduciários deveria ter anuência expressa do credor fiduciário, nos termos do art. 29 da Lei de Alienação Fiduciária”, sendo que a agravante não anuiu com a penhora sobre os direitos aquisitivos do devedor fiduciário, devendo ser afastada a constrição. Menciona que os direitos aquisitivos se equivalem ao ágio, de modo que, em razão da inadimplência, inexiste ágio ao devedor fiduciário. Diz ainda que se mostra desnecessária a avaliação do imóvel, devendo ser apurado o valor dos direitos aquisitivos. Pondera, ao final, que a manutenção da penhora dos direitos aquisitivos resulta na aquisição, pelo arrematante, também do financiamento do imóvel penhorado, em razão do gravame de alienação fiduciária sobre o bem, de modo que, somente pela aceitação da credora fiduciária é que se cogitaria da substituição na titularidade do contrato. No que se refere aos requisitos para a concessão do efeito suspensivo, sustenta que a probabilidade do direito alegado se faz presente nas considerações expostas ao longo do recurso, que demonstram a inexistência de anuência da credora fiduciária, e que o risco de dano grave se extrai do fato da agravante não ter sido intimada acerca da avaliação do imóvel e do valor apurado ser aquém do real valor praticado do mercado, além da agravante ver que seu patrimônio responde por obrigações de terceiros e de se ver impossibilitada de consolidar a propriedade do bem em seu nome. Pede, a concessão de efeito suspensivo para que cesse os efeitos da decisão agravada e, no mérito, a reforma da decisão agravada para que seja desconstituída a penhora e avaliação sobre o imóvel, inclusive sobre os direitos aquisitivos do devedor fiduciário. Preparo recolhido (ID. 49157286). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. O artigo 995, parágrafo único, do CPC[1] dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e da imediata produção de seus efeitos restar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Analisando-se a narrativa fática e os elementos probatórios que amparam a pretensão recursal, verifica-se que não se encontram presentes os requisitos constitutivos para a concessão do efeito suspensivo vindicado. Ao menos nessa sede de cognição sumária e não exauriente, não se constata a probabilidade do direito alegado pelo agravante. Com efeito, não se pode falar em desacerto na decisão recorrida, já que o Código de Processo Civil, ao prever a ordem dos bens e valores que podem ser alcançados pela constrição judicial, expressamente prevê no inciso XII do art. 835, a possibilidade da penhora recair “sobre direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia”. Ademais, diversamente do que alegado pela agravante, extrai-se que a decisão agravada não determinou a constrição sobre todo imóvel, pelo contrário, o comando judicial combatido consignou que “a penhora tem seu alcance limitado, eis que o domínio resolúvel da coisa pertence ao credor fiduciário. Assim, somente atinge os direitos fiduciários, não alcançando o domínio”. Nesse sentido, observa-se que a decisão recorrida se mostra em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/15. OMISSÃO. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ART. 835, XII, DO CPC/15. AUSÊNCIA DE REGISTRO DO CONTRATO. PENHORA SOBRE OS DIREITOS DERIVADOS DA RELAÇÃO OBRIGACIONAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. EXEQUENTE QUE RECEBERÁ OS BENS NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAREM. DIREITO REAL OU PESSOAL. VIABILIDADE DA PENHORA QUANDO O EXEQUENTE FIGURA COMO PROMITENTE VENDEDOR DO IMÓVEL. ART. 857 DO CPC/15. CONSEQUÊNCIAS. SUB-ROGAÇÃO (CONFUSÃO ENTRE CREDOR E DEVEDOR) OU ALIENAÇÃO COATIVA DO BEM PENHORADO (PERCEPÇÃO DO QUANTUM DEVIDO). PRETENSÃO ACOLHIDA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO. (...) 3. O CPC/15 autoriza a penhora dos direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia (art. 835, inciso XII). Constrição que não recai sobre o bem objeto do contrato, mas sobre os direitos - com expressão econômica - que derivam da relação obrigacional firmada pelo executado. Precedentes desta Corte. 4. A penhora de direitos aquisitivos decorrentes de contrato de promessa de compra e venda independe do registro do negócio jurídico. O exequente, após os devidos atos expropriatórios, adquirirá os direitos aquisitivos penhorados no estado em que se encontrarem, sejam de caráter pessoal, sejam real - a depender da existência ou não do registro da avença. 5. No que tange às consequências da penhora sobre direitos aquisitivos, estabelece o art. 857 do CPC/15 que, "feita a penhora em direito e ação do executado, e não tendo ele oferecido embargos ou sendo estes rejeitados, o exequente ficará sub-rogado nos direitos do executado até a concorrência de seu crédito". Nos termos do §1o, pode o exequente preferir, ao invés da sub-rogação, a alienação judicial do direito penhorado. (...) 10. Recurso especial conhecido e provido para determinar a penhora sobre os direitos aquisitivos decorrentes do contrato de promessa de compra e venda. (REsp n. 2.015.453/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 2/3/2023.) Outrossim, observa-se que este e. Tribunal de Justiça vem reiterando o entendimento no sentido de que não se faz necessária a anuência da credora fiduciária para que seja efetivada a penhora sobre os direitos aquisitivos do executado referente ao imóvel gravado com alienação fiduciária em garantia. Nesse sentido AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. DIREITO AQUISITIVOS DE IMÓVEL. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu a penhora do imóvel. 2. O art. 835 do CPC estabelece uma ordem preferencial de penhora e, no inciso XII, está prevista a possibilidade de que sejam penhorados direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido da possibilidade de penhora dos direitos aquisitivos, sem a necessidade de anuência do credor fiduciário, uma vez que a referida penhora não prejudica o credor fiduciário, que poderá ser substituído pelo arrematante que assume todas as responsabilidades para consolidar a propriedade plena do bem alienado. 4. (...) 5. Recurso provido. (Acórdão 1695500, 07035282920238070000, Relator: SANDRA REVES, , Relator Designado:JOÃO EGMONT 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 12/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Lado outro, no tocante ao pressuposto ligado ao perigo da demora, tenho que esse requisito, igualmente, não se mostra presente. Isso porque, caso a penhora sobre os direitos aquisitivos seja efetivada, a agravante, como credora fiduciária, não será prejudicada, tendo em vista que os seus direitos serão totalmente preservados pelo eventual arrematante, que assumirá as responsabilidades perante a credora fiduciária para consolidação da propriedade do bem alienado. Ademais, nota-se que o feito originário ainda se encontra em fase de impugnação da referida penhora e da avaliação realizada, de modo que, eventual dano pode se mostrar em reverso, já que prejudicaria o andamento da execução movida na origem e poderia causar maiores prejuízos à parte credora que intenta a satisfação do crédito perseguido. Ressalte-se, todavia, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995 do Código de Processo Civil, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intimem-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 24 de julho de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator